Tribunal: TJES
Processo: 5000771-37.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000771-37.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: LUCILENE OLIVEIRA CALIXTO PEREIRA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por LUCILENE OLIVEIRA CALIXTO PEREIRA em face de OI MÓVEL S/A e SERASA S/A, aduzindo a requerente que se deparou com a negativação de seu nome junto ao SERASA referente a uma fatura com vencimento em fevereiro/2017, devidamente paga. Destaca, ainda, que não foi notificada pelo segundo requerido. Assim, requer a concessão de tutela antecipada a fim de que seja promovida a retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. No mérito, busca a confirmação da tutela, declaração de inexistência de débito, além de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A primeira requerida (OI MÓVEL S/A) ofertou defesa no ID nº 1327519, destacando que a autora não efetuou o pagamento de sua fatura com vencimento em 11/02/2017, no valor de R$ 107,87 (cento e sete reais e oitenta e sete centavos), referente ao plano de TV por assinatura. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

O segundo requerido (SERASA S/A) ofertou defesa no ID nº 1327512, destacando basicamente que a autora foi devidamente notificada do apontamento. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 1997453) dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. DECLARO a inexistência de débito entre as partes unicamente no que se refere ao contrato nº 26306325, no valor de R$ 112,76 (cento e doze reais e setenta e seis centavos).

De consequência, CONDENO a demandada OI MÓVEL S/A a pagar à autora a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devidamente atualizada com juros de mora a contar do evento danoso (18/05/2017), bem como correção monetária a incidir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Oficie-se ao SERASA para que promova a retirada do nome da autora de seu cadastro, tão somente no que se refere ao objeto desta ação.

A primeira requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 1327537) alegando a desproporcionalidade da condenação à título de danos morais.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente contratou os serviços telefônicos da empresa ré.

Clara é a natureza indevida da cobrança, pois a fatura acostada nos autos comprova que os estão sendo cobrados serviços prestados no mês de janeiro/2017, contudo, o serviço de TV por assinatura Mix Cinema HD, objeto do contrato nº 26306325, foi cancelado em 20/12/2016. Desta forma, indevidas são as cobranças feitas nos meses seguintes.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da cobrança indevida por parte recorrida, além da negativação de forma ilegítima.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 4.000 (quatro mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.